Tribunal: TJBA
Processo: 8002929-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002929-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SOCIEDADE CULTURAL DA ROCA DO VENTURA Advogado(s): LIVIA BELO PINA, JOSE LUIZ ANUNCIACAO BERNARDO AGRAVADO: SONIA MARIA AZEREDO DE PAULA UCHOA e outros Advogado(s):NELSON ARAGAO FILHO, CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS, CARLOS FREDERICO AZEREDO UCHOA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ASSOCIADO. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir, sem resolução de mérito, ação de exigir contas movida por associadas contra associação cultural. As embargantes sustentam a existência de omissão e contradição, sob o argumento de que a associação já havia prestado contas voluntariamente na origem, o que teria superado a primeira fase do rito e estabilizado a demanda, configurando venire contra factum proprium a posterior arguição de ilegitimidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam das associadas, independentemente da existência de atos processuais posteriores ou da suposta prestação de contas voluntária pela entidade ré. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando a decisão enfrentou, de forma clara e exauriente, a questão da ilegitimidade ativa, assentando que o dever de prestar contas em associações deve observar as normas estatutárias (matéria interna corporis). A legitimidade ativa é matéria de ordem pública e condição da ação, podendo ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão nem sendo convalidada por atos subsequentes ou pela pretensa prestação voluntária de contas no primeiro grau. Inexiste omissão ou contradição quando o colegiado fundamenta que a análise da legitimidade precede e se sobrepõe ao rito processual, sendo a extinção do feito a consequência jurídica lógica e necessária do reconhecimento da carência de ação. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes, devendo a parte buscar a reforma do julgado pelas vias recursais adequadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa para a causa, por ser matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão e pode ser reconhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente do estágio em que se encontre o rito processual. 2. Os embargos de declaração são via inadequada para a rediscussão de fundamentos jurídicos já exauridos no acórdão embargado, ainda que para fins de prequestionamento, se inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI e § 3º, 1.022 e 1.023. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8002929-78.2025.8.05.0000, em que figuram como embargantes SÔNIA MARIA AZEREDO DE PAULA UCHÔA e ISABEL AZEREDO UCHÔA FARIA, e, como embargada, SOCIEDADE CULTURAL DA ROÇA DO VENTURA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora